Tribunal: TJES
Processo: 0000631-55.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-55.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MENDES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000631-55.2022.8.08.0007

APELANTE: MARCELO MENDES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f", DO CP.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. TEMA 1.197 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO À DATAVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcelo Mendes Ferreira em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), com incidência da Lei nº 11.340/2006. O apelante busca a absolvição por falta de provas, a reforma da dosimetria com o decote de agravante, o afastamento da indenização por danos morais e o arbitramento de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais e declarações da vítima em sede inquisitorial, sustenta o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em delitos regidos pela Lei Maria da Penha caracteriza bis in idem; (iii) determinar se a condenação em danos morais prescinde de pedido expresso na denúncia; (iv) fixar honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de eficiência de arma de fogo e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

O depoimento de policiais militares goza de presunção de veracidade e possui especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de convicção, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico.

O crime de posse irregular de arma de fogo classifica-se como de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a manutenção do artefato no interior da residência sem autorização legal.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a produção de resultado naturalístico.

A configuração da contravenção de vias de fato ocorre com atos de violência física que não resultam em lesão corporal, sendo a palavra da vítima corroborada por testemunhos judiciais prova idônea para a condenação.

A aplicação da agravante prevista na alínea f do inciso II do art. 61, do Código Penal em casos de violência doméstica não configura bis in idem, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.197.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em contexto de violência doméstica exige pedido expresso da acusação na peça inicial para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento do Tema Repetitivo 983, do STJ.

A inexistência de pedido indenizatório na denúncia impõe o afastamento da condenação em danos morais estabelecida na sentença.

O advogado dativo faz jus a honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, arbitrados com base no zelo profissional e na complexidade da causa, observando-se os parâmetros da Tabela da OAB e o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos possui valor probatório relevante para amparar condenação criminal quando harmônico com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial.

A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP em crimes de violência doméstica contra a mulher não constitui bis in idem.

A condenação à reparação de danos morais
in re ipsa
em violência doméstica depende de pedido expresso e formal do Ministério Público na denúncia.

É dever do Estado remunerar o advogado dativo por atos praticados em segundo grau de jurisdição segundo critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 61, II, "f", e art. 147, caput, do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/2003; art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.197; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, AgRg no HC 695.249/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000631-55.2022.8.08.0007

APELANTE: MARCELO MENDES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO MENDES FERREIRA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES (ID 17635852), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12, da Lei nº 10.826/03, art. 147,
caput
, do Código Penal, e a Contravenção penal prevista no art. 21, Decreto-Lei nº 3688/41, com incidência da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais (ID 17635869), a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação pelo crime de posse de arma de fogo amparou-se exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial. Quanto aos delitos de ameaça e de vias de fato as provas carecem de ratificação judicial ante a ausência de oitiva da vítima em juízo. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para o decote da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal por alegado
bis in idem
e
o redimensionamento da pena ao mínimo legal. Pretende o afastamento ou redução da indenização mínima por danos morais por ausência de prova da extensão do dano. Requer, por fim, a fixação de honorários à advogada dativa.

Extrai-se da denúncia (ID 17635421, vol. 01) que:

“
(...
) no dia 18 de junho de 2022, por volta das 21h45min, na
Av. Rio Doce, bairro Sapucaia, próximo a caixa d'gua do SAAE, neste Município e Comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e ameaçou sua companheira Ana Paula de Almeida.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, agindo com consciência e vontade, possuía um revólver calibre .38 Special, série n'278478 e 15 (quinze) munições da mesma marca e espécie, todas intactas e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emergem dos autos que, os policiais militares foram acionados para se deslocarem até o local dos fatos para atendimento de uma ocorrência de agressão física.

Ao chegar no local, a vítima Ana Paula informou que o denunciado há dois dias estava fazendo uso de bebida alcoólica e estava muito agressivo. Além disso, mencionou que o denunciado possuía um revólver e que pediu para ela guardar, pois confiava nela.

Nesse ínterim, o denunciado mudou o comportamento e começou a agredir a vítima querendo que a mesma entregasse a arma para ele.

Segunda a vítima, ela vinha sendo ameaçada com a arma supracitada e que chegou a escondê-la na linha férrea para evitar que algo pior viesse acontecer, principalmente, porque a noite do dia dos fatos o denunciado a obrigou buscar a arma para guardá-la dentro de casa, tendo o mesmo a municiado e colocado embaixo do travesseiro.

Em seguida, o denunciado proferiu várias amea9as contra a vida da vítima e a obrigou deitar ao lado dele na cama junto com a arma, momento em que a vítima se esquivou e acionou a polícia por temor a sua vida, já que o denunciado também a amea9ou com um facão.

Diante da situa9ão, o denunciado foi abordado e recebeu voz de prisão, no entanto, no percurso para a DP) de Colatina, o denunciado amea
ç
ou novamente a vítima de que iria matá-la, além de ofendê-la com palavras, como "prostituta" e "noiada".
(...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12, da Lei nº 10.826/03, art. 147,
caput
, do Código Penal, e a Contravenção penal prevista no art. 21, Decreto-Lei nº 3688/41, com incidência da Lei nº 11.340/06

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1. Da absolvição por insuficiência probatória

A defesa sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, pleiteando a absolvição do réu.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, entendo que a condenação pelas três condutas delitivas se encontra suficientemente ancorada em elementos probatórios idôneos.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 17635421, parte 01, pp. 05/08), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 17635421, parte 02, p. 01), no Auto de Apreensão (ID 17635421, parte 02, p. 10), no Laudo de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 17635421, parte 06, p. 14/18) no termo de declaração da vítima e demais elementos coligidos ao longo da instrução processual.

A defesa requer a absolvição quanto ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03. Argumenta que a sentença baseou-se exclusivamente na declaração da suposta vítima e que a arma não foi apreendida em posse direta do apelante.

O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 12.
Possuir
ou
manter
sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O tipo penal estabelece como crime as condutas de possuir ou manter arma de fogo de uso permitido no interior da residência. Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a prática da ação para a sua configuração, sem a necessidade de um resultado naturalístico.

A vítima A. P. D. A., em sede policial, declarou:

“(...)
QUE o MARCELO MENDES, assim que começou a ingerir bebidas alcoólicas entregou a arma (revólver calibre .38, cuja posse irregular este já mantinha há cerca de um ano), a declarante dizendo que confiava na declarante e era para ela guardar a arma; QUE passados alguns instantes o MARCELO MENDES começou a agredir a declarante querendo a arma; QUE a declarante então buscou a arma que havia escondido no mato e entregou ao MARCELO MENDES, quando este a municiou e a colocou embaixo do travesseiro;
(...)” (ID 17635421, parte 02, p. 03,)

Conforme o depoimento prestado pelo PM Adriano Serrano, a companheira do acusado entregou a arma aos agentes, afirmando que ele estaria utilizando para ameaçá-la e que a guardava no interior do imóvel.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, verifico que o acusado praticou um dos núcleos do tipo penal, qual seja:
manter
em sua residência arma de fogo de uso permitido. Portanto, configurado o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

A defesa requer, outrossim, a absolvição quanto ao crime do art. 147, do Código Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes para a condenação. Tal tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A vítima A. P. D. A., em sede policial, declarou:

“(...)
QUE o MARCELO MENDES proferiu diversas ameaças contra a vida da declarante e a obrigou a deitar do lado dele na cama, estando a arma embaixo do travesseiro;

(...)” (ID 17635421, parte 02, p. 03,)

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corroborando a versão da ofendida, o policial militar Pedro Henrique Santos declarou na fase inquisitorial:

(...)
Diante dos fatos conduzimos vítima e acusado para o DPJ de Colatina, o acusado no compartimento de segurança sem uso de algemas, que no caminho ele veio fazendo ameaças a vítima que iria a matar e proferindo palavras como prostituta e noiada.
(...)

Em juízo, o referido policial confirmou que o réu, enquanto era transportado, proferia ameaças de morte e ofensas contra a vítima.

As provas dos autos, especialmente o testemunho dos agentes públicos, demonstram de forma inequívoca que o réu proferiu ameaças de morte, incutindo fundado temor na vítima e preenchendo, assim, todos os elementos do tipo penal.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

Em relação à contravenção penal de vias de fato, as teses defensivas de insuficiência probatória, sustentadas no argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em declarações colhidas no inquérito e na ausência de lesões aparentes, não merecem prosperar.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os policiais militares que atenderam a ocorrência prestaram depoimento sob o crivo do contraditório. Naquela oportunidade, confirmaram integralmente os relatos da fase inquisitorial, asseverando que a vítima apresentava lesões pelo corpo. Tal prova judicializada afasta, por completo, a tese de que a condenação estaria fundamentada apenas em elementos colhidos na fase de investigação.

A contravenção penal de
vias de fato
, prevista no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, caracteriza-se pela prática de atos de agressão ou violência física que não chegam a configurar lesão corporal propriamente dita. No caso em tela, os fatos narrados pelos policiais amoldam-se perfeitamente a esse tipo contravencional.

Diante do exposto, entendo que o conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida pela defesa.

Assim, mantenho a condenação do acusado pelos crimes previstos no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 147 do Código Penal, bem como pela contravenção penal tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

2. Da dosimetria da pena

A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o decote da agravante de crime praticado com violência contra a mulher, prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Contudo, não assiste razão ao apelante.

Quanto à
pena-base
, verifico que, tanto nos delitos quanto na contravenção penal, as sanções já foram estabelecidas no patamar mínimo legal pelo juízo de primeiro grau. Portanto, carece de objeto e fundamento o pedido defensivo neste ponto.

No que concerne à
agravante
do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.197, é pacífica ao definir que sua incidência em casos regidos pela Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
. Portanto, mantenho a aplicação da referida agravante.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula nº 588 do STJ.

3. Do danos morais

Por fim, quanto à condenação ao pagamento de indenização, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 983
, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é permitida a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, os quais são considerados
in re ipsa
(presumidos).

Entretanto, para que tal condenação ocorra, a jurisprudência exige que haja
pedido expresso
do Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, inviável a fixação de danos morais. Assim, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da congruência,
afasto a condenação à reparação de danos morais
.

4. Dos Honorários do advogado dativo

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Lívia Borchardt Gonçalves

(OAB/ES
19.583
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)